Tribunal: TJPA
Processo: 0001930-83.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001930-83.2011.8.14.0040

RECORRENTE: DAVID RODRIGUES MORAIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO –

DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, aquando da conduta praticada, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.
- 2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE. Tal minorante, atinente ao mérito da causa, é de apreciação exclusiva dos jurados. Precedentes jurisprudenciais. -
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por DAVID RODRIGUES MORAES (
IDs – 8727479 e 8727480
), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (
ID - 8727479
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP.

Em contrarrazões (
ID - 8727480
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 13197897), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 13481438), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 8727308)
que, na noite do dia 18/03/2011, em via pública do Bairro Rio Verde, Município de Parauapebas, o ora recorrente, juntamente com outro indivíduo, tentou matar dolosamente a vítima Allain Luis Monteiro da Silva, não alcançando o resultado morte por motivos alheios a sua vontade.

Aduz que, na referida data e local, o ofendido teria desferido vários tiros contra a Sra. Albeniza Rodrigues de Moraes, causando a sua morte, sendo que, após terem cessados os disparos, o recorrente e seu comparsa armaram-se com uma faca e partiram em direção à vítima, iniciando uma série de agressões, tendo o recorrente agarrado Allain, enquanto o outro indivíduo desferia vários golpes de faca nele.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que o ofendido foi até sua casa e atirou em sua genitora, sendo que ele, juntamente com o ex-companheiro dela, foram até a vítima e utilizaram uma faca a fim de cessar os disparos de arma de fogo, parando em seguida a agressão e não causando a morte do primeiro.

Compulsando os autos, vejo que razão não ampara o recorrente.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deverá se mostrar clara nos autos e estreme de dúvidas, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (ID – 8727314), receituário médico (ID – 8727476) e prova oral colhida em juízo, parte constante de mídia digital no ID – 8727474 e outra parte transcrita em termo nos IDs – 8727475 e 8727476.

Em juízo, a vítima ALLAIN LUIZ MONTEIRO DA SILVA, policial militar, relatou que o recorrente lhe deu cerca de cinco facadas no abdome, peito, pescoço e punho, que ficou internado e que o denunciado o acusou de ter efetuado disparos de arma de fogo. Disse, ainda, que foi à casa de um policial amigo seu, em frente à casa do recorrente, buscar material de futebol, momento em que uma motocicleta com dois indivíduos passou dando tiros, sendo que o recorrente o agrediu, juntamente com o nacional Francisco, pois achou que ele fosse o responsável pelos disparos que atingiram a sua mãe, porém ele não estava armado no dia dos fatos.

Em juízo, a testemunha RODRIGO PEREIRA SODRÉ, policial militar, declarou que ofendido deixou o material da bola na casa de sua sogra, situada na Rua Marabá, e que, no dia dos fatos, viu um aglomerado de pessoas na rua, uma motocicleta caída e a vítima, com as vísceras pra fora, a qual lhe disse: “foi o praga, foi o praga”. Afirmou, ainda, que não ouviu falar que o ofendido teria matado a mãe de “praga” e que, através de uma jornalista chamada Cleo, soube que ele teria sido atingido por “praga” e seu padrasto.

Em juízo, a testemunha FÁBIO MARTINS DA SILVA, investigador de polícia civil, relatou que, no local do fato, só estava o corpo de uma senhora e que soube na delegacia que a vítima, policial, teria sido ferido a golpes de faca, inclusive com exposição das vísceras, bem como que o recorrente foi preso em outro local. Disse, ainda, ter sabido pelo recorrente, a quem conhece desde menor pelo envolvimento em práticas ilícitas, que ele, junto com o padrasto, esfaqueou o ofendido, pois este teria matado a sua mãe.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[2]
.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[3]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA
– DECOTE QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa é necessário que a prova dos autos seja, de plano, perfeitamente convincente sobre a existência da causa de exclusão da ilicitude. Existindo dúvidas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
.

3. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com a Súmula nº 64 do TJMG.”
(TJ/MG, 0074940-96.2017.8.13.0261, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA
.

1-
Na fase de pronúncia, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do processado deve ser comprovada de modo inarredável, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual controvérsia
.

2- Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/GO, RSE 0003035-16.2020.8.09.0074, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 11/02/2021) (grifo nosso)

2 -
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP.

Igualmente improcedente, na medida em que a minorante em questão, por tratar de assunto atinente ao mérito da causa, é de apreciação exclusiva dos jurados.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU PRONUNCIADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - PRONUNCIA MANTIDA -
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO EXCLUSIVA DOS JURADOS
.

I- Prevalecendo na fase de pronúncia o princípio do in dubio pro societate, a excludente de ilicitude da legítima defesa deve estar cabalmente demonstrada para que se possa absolver sumariamente o agente, não podendo a incerteza beneficiá-lo.

II-
A tese de reconhecimento do homicídio privilegiado não pode ser analisada na pronúncia, por se tratar de matéria de apreciação exclusiva dos jurados
.”
(TJ/MG, 0002269-43.2010.8.13.0642, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DE QUALIFICADORA.
RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

1. Para a absolvição sumária do Acusado, via reconhecimento da excludente da legítima defesa, é indispensável que seus requisitos sejam sobejamente demonstrados; remanescendo dúvida acerca de qualquer deles, de rigor o encaminhamento da matéria ao Júri;

2. Somente é possível a exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas;

3.
Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri
;

4. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/AM, RSE 0000176-46.2020.8.04.4801, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, j. 23/03/2022) (grifo nosso)

Logo, não sendo o caso de absolvição sumária e tampouco de reconhecimento de causa de diminuição de pena, deve o feito ser submetido à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 08/08/2023